Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. MÉRITO. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. INÉRCIA NA COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO CADASTRADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não configura cerceamento de defesa, estando em conformidade com o art. 355, I, do CPC. No caso, o indeferimento da prova oral foi devidamente fundamentado, diante da suficiência dos elementos constantes nos autos.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, à luz da teoria da asserção, as alegações da inicial demonstram, em tese, a legitimidade do réu como responsável pela unidade consumidora no período da cobrança.
3. Mantém-se a concessão da gratuidade de justiça ao réu, cuja renda líquida se mostra compatível com o benefício, inexistindo elementos que justifiquem sua revogação.
4. A relação entre a CAESB e o usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. As obrigações decorrentes do fornecimento de água e esgoto possuem natureza pessoal, não se vinculando à titularidade do imóvel.
5. A ausência de comunicação à concessionária acerca da alteração de titularidade da unidade consumidora implica a manutenção da responsabilidade do usuário cadastrado, conforme previsto na Resolução ADASA no 14/2011.
6. Diante da inércia do réu em comunicar a mudança de titularidade, justifica-se sua responsabilização pelos débitos contraídos no período em que permaneceu como contratante perante a CAESB.
7. Reconhecida a sucumbência mínima da autora, impõe-se a redistribuição das custas e honorários advocatícios, os quais devem ser suportados exclusivamente pelo réu, observada a gratuidade de justiça deferida.
8. Recursos conhecidos. Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.